Tribunal: TJMT
Processo: 0003287-61.2014.8.11.0013
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003287-61.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OLIVIA MARIA DA SILVA - CPF: 853.596.451-72 (APELADO), RENATO BODART PESSANHA - CPF: 104.036.887-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – NÃO OBSERVAÇÃO DO § 1º DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
RECURSO PROVIDO.

O abandono da causa, nas formas do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, só pode ser reconhecido na hipótese do cumprimento ao comando previsto no § 1º do mesmo dispositivo, consoante entendimento uníssono dos Tribunais Pátrios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 3287-61.2014.8.11.0013

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
OLIVIA MARIA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Olivia Maria da Silva
, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pelo Exequente, ora Recorrente, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

O Recorrente, em síntese, afirma que não seria possível extinguir o feito em razão do abandono da causa, eis que não deu azo à extinção, ante a ausência no
ânimo de abandonar a causa
, este que seria requisito imprescindível para a fundamentação tecida pelo Magistrado Singular.

Dessa maneira, requer o provimento do recurso, e, consequentemente, a anulação do ato sentencial, a fim de que o feito retorne à Comarca de origem, no intuito de que tenha regular prosseguimento.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Olivia Maria da Silva
, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pelo Exequente, ora Recorrente, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

De acordo com o que se vislumbra do recurso, o mérito se resume à defesa de que o abandono processual não ocorreu, em razão da ausência do
ânimo de abandonar a causa
.

Como já relatado, o magistrado singular, por meio do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito, logo, compreendo por imperioso iniciar o julgamento do mérito pelo referido dispositivo, portanto, colaciono-o a seguir:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

Como se depreende, então, o dispositivo dispõe que nos casos em que o Autor, no caso a Fazenda Pública Estadual, deixar de promover os atos que lhe são incumbidos, deve-se extinguir o processo sem a resolução de mérito, desde que a inércia presenciada no processo exceda 1 (um) ano.

Para que essa resolução em específico ocorra, todavia, há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1º do próprio artigo 485 colacionado acima. Confira-se:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

Dessa forma, resta analisar se todas as etapas para que se reconheça o abandono foram cumpridas pelo magistrado de primeiro grau.

Ao compulsar o feito, vislumbro que a última manifestação válida do Recorrente antes da prolação da Sentença foi no ID nº 1026996956, oportunidade em que se requereu a constrição de eventuais veículos encontrados junto à Recorrida no RENAJUD.

Em sequência, o Magistrado Singular determina a intimação do Apelante, no intuito de que este apontasse os dados da placa do veículo que pretendia penhorar.

No ato subsequente (ID nº 102696959), sobreveio o ato sentencial, este que já foi relatado.

Destarte, resta claro que, o
decisum
recorrido é, indubitavelmente, errôneo, eis que, como elucidado acima, há a necessidade de se aplicar o que é disposto no § 1º do artigo 485 do CPC.

Ventilo, mais uma vez, que além da previsão legal já exposta, a jurisprudência pátria também trilha esse entendimento, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 183, § 1º, CPC/15 – AUSÊNCIA – VIOLAÇÃO DO ART. 485, § 1º, CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

A extinção do processo na forma do art. 485, III, do CPC/15, à revelia do estabelecido no § 1º do citado dispositivo, leva a anulação da sentença.

Recurso provido. (Ap 23531/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, publicado no DJE 22/1/2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz. 6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido.

(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 23/11/2018).

Vê-se, portanto, que um dos dois requisitos chave para que o abandono da causa possa ser reconhecido não foi respeitado, que,
in casu
, foi a intimação da parte Autora para suprir a falta no prazo de 10 (dez) dias.

Dessa forma, o recurso de Apelação proposto pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso há de ser provido, com o fim de que a Sentença seja anulada, e que o processo retorne à comarca de origem para regular prosseguimento.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, e, consequentemente, determino que os autos retornem à comarca de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022